Tribunal: TJSP
Processo: 1110886-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Embargos de terceiro. Ex-sócio de empresa devedora executada. Sentença. Procedência.. Apelação da credora. Ajuizamento da execução ocorrido em 09.01.2014. Data anterior ao dia em que o apelado se retirou da sociedade, em 19. 02.2014. Embargante que deve responder pelas obrigações da empresa devedora. Lógica contida no Acórdão, que deu provimento a agravo de instrumento, e na sentença, que julgou

Ementa:
Embargos de terceiro. Ex-sócio de empresa devedora executada. Sentença. Procedência.. Apelação da credora. Ajuizamento da execução ocorrido em 09.01.2014. Data anterior ao dia em que o apelado se retirou da sociedade, em 19. 02.2014. Embargante que deve responder pelas obrigações da empresa devedora. Lógica contida no Acórdão, que deu provimento a agravo de instrumento, e na sentença, que julgou procedentes os embargos de terceiro, que não tem como persistir. Fundamento de que não transcorreu o prazo de dois anos previsto no art. 1.032 do Código Civil. Responsabilidade que se mantém ao ex-sócio para responder pelo débito da sociedade empresarial. Ônus de sucumbência imposto ao apelado. Sentença reformada. Penhora dos bens do ex-sócio, que fica mantida. Recurso provido.